Tribunal: TJSP
Processo: 0000381-70.2020.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. Restituição de parcelas recebidas por decisão judicial posteriormente revogada. Impossibilidade. Verba recebida de boa-fé e de caráter alimentar. Inaplicabilidade do Tema no 692/STJ. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o feito mantida. Recurso não provido.